Tribunal: STF
Processo: ARE 1322451
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base no inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS RÉUS. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE INTERROMPE O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. (CP: ART. 117, IV). INTERRUPÇÃO. MARCO. DATA DA SESSÃO QUE JULGOU O ACÓRDÃO. AGRAVO PROVIDO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 138.088/RJ, decidiu que ‘a ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. Acrescente-se que a decisão proferida pelo Tribunal em sede de apelação substitui a sentença recorrida, consoante reiteradamente proclamado em nossa legislação processual’. (HC 138088/RJ, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 19/09/2017, Primeira Turma, Publicação: DJe-268 DIVULG 24-11-2017 PUBLIC 27-11-2017).
    2. Esta Terceira Turma vem decidindo no sentido de que a data a ser considerada para efeito de prescrição não é a da publicação do acórdão no Diário da Justiça, mas sim a data da sessão de julgamento do acórdão condenatório, por se tratar de evento público.
    3. A pena privativa de liberdade arbitrada na sentença condenatória e confirmada por esta 3ª Turma, é de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão (fls. 636/652). Logo, a prescrição ocorrerá com o transcurso do prazo de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP, com redação dada pela Lei n. 12.234/2012.
    4. In casu, a denúncia foi recebida em 15/06/2012 (fl. 304); a sentença condenatória foi registrada em 05/11/2013 (fl. 653) e a sessão de julgamento do acórdão condenatório ocorreu aos 20/06/2017 (fl. 750), ou seja, não há que se falar em ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal e, tampouco, da pretensão executória da pena.
    5. Provimento ao agravo” (fl. 6, e-doc. 27).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXIX do art. 5º da Constituição da República.
    Sustentou que “à falta de previsão legal, não há que se falar em interrupção da prescrição da pretensão executória com base no acórdão que apenas confirma a sentença penal condenatória” (fl. 7, e-doc. 31).
    Pontuou “oportuno destacar que a denúncia foi recebida em 15/06/2012 (fl. 304); a sentença condenatória foi registrada em 05/11/2013 (fl. 653) e a sessão de julgamento do acórdão - que não interrompeu a contagem do prazo prescricional -, ocorreu aos 20/06/2017 (fl. 750), ou seja, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal e, também a pretensão executória da pena” (fl. 14, e-doc. 31).
    Pediu que “seja decretada a prescrição da pretensão punitiva estatal” (fl. 15, e-doc. 31).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido com base em jurisprudência deste Supremo Tribunal, como os Habeas Corpus n. 136.392, relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, Dje 18.10.2017, que admite a tese de interrupção da prescrição pela publicação do acórdão confirmatório da sentença condenatória (fl. 1 - 2, e-doc. 35).
    4. No presente agravo a agravante sustenta que “a existência de julgados acolhendo entendimento contrário àquele dominante, notadamente quando não são dotados da natureza de precedente, na forma do art. 927 do CPC, não tem o condão de simbolizar a superação desse precedente” (fl. 7, e-doc. 38).
    Assevera que, “no caso do inciso IV [do art. 117 do Código Penal], a interrupção se dá pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. lnobstante, a melhor interpretação a ser dada ao artigo em comento nos elucida que, em relação a acórdão em sede recursal, somente se pode taxá-lo de ‘condenatório’ quando a sentença de 1ª instância foi absolutória” (fls. 7 - 8, e-doc. 38).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    6. No julgamento do Habeas Corpus n. 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o Tribunal, por maioria, firmou a seguinte tese: “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (DJe 10.9.2020).
    Nesse sentido, quanto à alegada prescrição da pretensão punitiva nada há a prover, pois o acórdão recorrido harmoniza-se com a nova compreensão deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. NOVA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE RECURSAL COMO CUSTOS LEGIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.277.433-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 3.9.2020).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTOS. Estando o pronunciamento do Tribunal de origem em desconformidade com a jurisprudência do Supremo, necessário o provimento dos embargos de divergência para reformar o acórdão impugnado e prover o recurso extraordinário. PENAL – CONDENAÇÃO – ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO – PRESCRIÇÃO – INTERRUPÇÃO. O acórdão confirmando sentença implica a interrupção da prescrição. Precedente: habeas corpus nº 176.473, Pleno, relator ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 10 de setembro de 2020” (RE 1204469-AgR-EDv, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2021).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora